Tribunal: CARF
Processo: 11030.000495/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.000495/2007-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.366 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Assunto
IRPJ
Recorrente
REFAEL INDÚSTRIA E COMERCIO DE RECICLÁVEIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone

Relatório Trata-se do procedimento de fiscalização relativo aos anos calendários de 2003, 2004 e
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11030.000495/2007-11
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.366 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000495/2007-11
no 06de 25/05/2007 (fls. 104), nos quais a autoridade fiscal entendeuque a contribuinte teria cometi
Em decorrência dessa irregularidade (omissão de receitas) foram lavrados Autos
de Infração com anexos para exigência de créditos relativos ao Imposto de Renda Pessoa
Jurídica – IRPJ, Contribuição para o PIS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – COFINS, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, referentes a fatos
geradores ocorridos nos períodos de apuração de 01/2003 a 12/2005 cujo TVF encontra-se no
PAF no 11030.000677/2007-91 apenso.
Tendo em vista que escrituração do contribuinte era imprestável para
determinação do Lucro Real, em virtude de não conter toda a movimentação bancária, a
fiscalização adotou para o lançamento o lucro arbitrado com periodicidade trimestral, utilizando
como base de cálculo os valores apurados de receitas omitidas, com base nos depósitos bancários
não contabilizados e de origem não comprovadas relacionados às fls. 596/628 do PAF no
11030.000677/2007-91 apenso. O percentual utilizado foi de 9,6% .
O autuantes registraram ainda que os valores recolhidos pelo Simples foram
compensado com os valores devidos nos Autos de Infração.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra o
Ato Declaratório Executivo de exclusão do Simples, bem como impugnação aos Autos de
Infração de IRPJ e reflexos, nas quais alegou, resumidamente o seguinte:

A) Manifestação de Inconformidade contra exclusão do SIMPLES;

a.1) Houve disparidade de enquadramento legal entre o Termo de
Representação e o Ato declaratório Executivo. Isso porque a motivação
utilizada no Termo de Representação foi o excesso ao limite da receita
bruta e a falta de registro de parte da movimentação bancária. O ADE, por
sua vez, utilizou como motivação a ausência de registo da movimentação
financeira e a prática reiterada de infração prevista no art. 14, V, da Lei no
9.317/96;
a.2) A ausência de registro de movimentação financeira não encontra
respaldo na lei, de movo que a imposição da penalidade (exclusão do
Simples) revela-se improcedente;
a.3) A infração relativa à pratica reiterada só pode ser admitida quando à
conduta infracional apontada já tiver sido objeto de fiscalização
antecedente por parte da fiscalização, o que não teria ocorrido na hipótese
dos autos;
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.366 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000495/2007-11

a.4) Os créditos/depósitos vinculados às contas correntes não escrituradas
(motivo de exclusão do Simples) são de titularidade de terceiros (outras
empresas), recebidos apenas com o objetivo de efetuar a cobrança e
realizar os descontos em favor dos mesmos não configurando, portanto,
receitas ou rendimentos próprios;
a.5) requer a aplicação da retroatividade benigna das alterações efetuadas
pela Lei no 11.196, de 2005, que elevou o limite de receita para fins de
permanência no Simples para R$ 2.400.000,00, conforme determinado
pelo artigo 106 do Código Tributário Nacional;

B) Quanto ao lançamento de IRPJ e Reflexos;
b.1) Os lançamentos estão calcados em presunção fiscal tendo base material
absolutamente distinta da renda/lucro;
b.2) Os montantes dos depósitos bancários não podem ser tomados como base de
cálculo das exigências sob pena de se promover verdadeiro confisco;
b.3) A quase totalidade dos depósitos/créditos movimentados nas contas correntes
excepcionadas na escrituração não lhe pertencem. Tratam-se de cheques de propriedade de
terceiros, recebidos apenas com o objetivo de efetuar a cobrança e realizar os descontos em favor
dos mesmos;
b.4) Relativamente à CSLL, o lançamento adulterou o conceito de lucro, com
ofensa ao art. 110 do CTN, pois a base de cálculo da CSLL deverá ser apurada do mesmo modo
que a do IRPJ nos termos do art. 57 da Lei no 8.981/95;
b.5) No tocante ao PIS e à COFINS, a pretensão da exigência pela sistemática da
cumulatividade, sobre base imponível formada pela soma de depósitos/créditos bancários, não
encontra amparo legal e constitucional, pois o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, jamais poderia ser
utilizado como base legal para o lançamento das referidas contribuições;
b.6) Promoveu a juntada de documentos que conseguiu encontrar durante à fase
contestatória, os quais foram juntados às fls. 684/1.583 do PAF 11030.000677/2007-91 apenso e
requereu que estes sejam excluídos uma vez que tinham como origem lançamentos de terceiros;
Diante da juntada dos documentos promovida pela contribuinte a DRJ de origem
determinou que o processo fosse baixado em diligência (fls. 130/131) para as seguintes
providências:
1) Verificar a legitimidade das cópias dos documentos juntados pela defesa e
esclarecer/confirmar a existência ou não de tributação a maior, conforme as
alegações apresentadas pelo contribuinte (Relações I a VII retro – Anexo 2 – fls.
684 a 1.532)
2) Apresentar conclusões sobre as verificações realizadas, bem como outros
esclarecimentos que entender necessários para solução do litígio, inclusive, se for o
caso, novos demonstrativos de apuração do valor tributável e do
imposto/contribuições apurados;

Em resposta, a Delegacia de origem juntou os documentos de fls. 132 a 219, bem
como o Termo de Encerramento de Diligência e Reabertura de Prazo de fls 221/222, no qual
conclui:
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.366 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000495/2007-11

1 – Foi efetuada a análise dos valores apresentados pelo Contribuinte nas folhas 108 a
126 do Processo de Exclusão do Simples no 11030.000495/2007-11 e as folhas 637 a
1532 do Processo Administrativo Fiscal no 11030.000677/2007-94, por amostragem e
diligência realizada, constatamos que muitos dos valores devem ser excluídos do Auto
de Infração, pois o Contribuinte comprova que muitos dos créditos lançados se referem
a valores de terceiros e também valores de ingresso nas contas bancárias que não podem
ser considerados como receita.
Diante disso, efetuamos os seguintes demonstrativos:
- ANÁLISE DOS VALORES SOLICITADOS PELA DRJ DE SANTA MARIA (6
folhas);
- DEMONSTRATIVOS DOS VALORES COMPROVADOS POR MÊS E O VALOR
APURA DA BC OMITIDA (9 folhas);
- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OMITIDAS E RECEITAS INFORMADAS
NAS DECLARAÇÕES DSPJ (2 folhas). Dados refeitos após exclusões aceitas
(diligência) na Impugnação à DRJ;
2- Com base no demonstrativo das Receitas Omitidas e Receitas Informadas nas
Declarações DSPJ inserimos os dados no programa safira para demonstrar os valores
devidos com estas exclusões.
Em 30 de março de 2010, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Santa
Maria (RS) negou provimento, conjuntamente, à manifestação de inconformidade e a
impugnação ao Auto de Infração formalizado no processo no 11030.000677/2007-9. A decisão
recebeu a seguinte ementa (fls. 229/230):

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2005
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente ou com
preterição do direito de defesa o que não ocorreu no caso dos autos.
INCONSTITUCIONALIDADE
A apreciação de argumentações que se refiram à inobservância ou afronta a princípios
constitucionais, ou de alegações de existência de inconstitucionalidades ou ilegalidades,
essas contidas em leis, normas ou atos, está deferida ao Poder Judiciário, por força do
texto constitucional.
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES.
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2005
EXCLUSÃO DO SIMPLES. PRATICA REITERADA DE INFRAÇÃO À
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A omissão sistemática de receitas representadas pela existência de depósitos/créditos
bancários de origem não comprovada caracteriza-se como prática reiterada de infração à
legislação tributária, situação suficiente para exclusão da pessoa jurídica do Simples.
Assunto: Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2005
ARBITRAMENTO DO LUCRO – OMISSÃO DE REGISTRO CONTÁBIL DE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.366 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000495/2007-11

A omissão de registro contábil de vultosa movimentação bancária revela escrituração
imprestável para respaldar a apuração do IRPJ e da CSLL com base no lucro real. Tal
condição enseja a tributação de ofício pelo regime do lucro arbitrado.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS/CRÉDITOS BANCÁRIOS. TRIBUTAÇÃO.
A partir de 01/01/1997, os valores depositados/creditados em instituições financeiras, de
origem não comprovada pelo contribuinte, passaram a ser considerados receitas ou
rendimentos omitidos, por presunção legal.
LANÇAMENTO. ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÕES LEGAIS.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão somente, a
ocorrência das hipóteses sobre as quase se sustentam as referidas presunções, atribuindo
ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram da forma como
presumidos pela lei. A arguição de consideração que os valores depositados/creditados
em conta corrente bancária do contribuinte pertencem a terceiros deve estar amparada
em elementos comprobatórios que apontem o alegado, o que não ocorreu na hipótese
dos autos.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. Contribuição para o Programa de Integração
Social – PIS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL.
A solução dada ao litígio principal, relativo ao IRPJ, aplica-se aos lançamentos
decorrentes, quando não houver fatos ou argumentos novos a ensejar decisão diversa.
PIS e COFINS – FATO GERADOR E BASE DE CÁLCULO.
De acordo com a legislação vigente, o fato gerador dessas contribuições é auferir
receitas e sua base de cálculo é o faturamento que corresponde a receita bruta auferida
pela pessoa jurídica.

Cientificada em ambos os processos (AR fls. 253 do PA 11030.000495/2007-11 e
AR. fls.1597 do PA 11030.000677/2007-91) a Recorrente apresentou, respectivamente, os
recursos voluntários de fls. 254/274 e 1598/1589, no qual reitera as alegações suscitadas. Em
particular, suscita preliminar de nulidade da decisão recorrida, uma vez ambos os processos
foram objeto de uma única decisão e, em relação ao processo 11030.000677/2007-91, no qual foi
efetuado o lançamento do IRPJ e reflexos alega que a Delegacia de Origem deixou de analise as
planilhas e documentos de fls. 685/763 e 765/784, no qual constavam a comprovação da origem
dos depósitos bancários.

É o relatório.
Voto

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade devendo, portanto, ser
conhecido.

1) PRELIMINAR – DA INVALIDADE DE UM ÚNICO ACÓRDÃO PARA
JULGAMENTO DE DEFESAS INTER-DEPENDENTES FORMALMENTE
APRESENTADAS EM PROCESSOS DISTINTOS.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.366 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000495/2007-11

Preliminarmente, alega a Recorrente que embora os processos
11030.000677/2007-91 (omissão de receitas) 11030.000495/2007-11 (exclusão do SIMPLES)
devam ter julgamento concomitante, tendo em vista a interdependência entre as matérias neles
tratadas, não poderiam ter sido objeto de uma única decisão. Isso porque foram apresentadas
defesas distintas para cada um deles. Afirma a Recorrente que:

Tanto assim que o aresto em súplica, em que pese tenha tratado de ambas as peças
defensivas no relatório, fundamentação e dispositivo, identifica como “Processo” em
sessão de julgamento aquele encerrado sob o no 11030.000495/2007-11 (manifestação
de inconformidade), apenas, deixando de materalizar decisão nos autos do PAF
11030.000677/2007-91 (impugnação aos autos de infração).
Logo, a rigor, o processo fiscal em que lavrados os autos de infração, a posteriori
fustigados pela impugnação de fls. 637-1532, não recebeu acórdão da DRJ-STM-RS.
Ora, tal procedimento revela-se irregular e, sobretudo, ilegal. Se admitido fosse,
legalmente dispensável seria a Recorrente apresentar 02 (duas) peças de defesa nos
autos de 02 (dois) processos fiscais, distintos em si, sem embargo da relação de inter-
dependencia que guarda.

Em primeiro lugar, é importante ressaltar que, embora a DRJ tenha tratado dos
dois processos em uma única decisão, formalizou a referida decisão em cada um dos processos.
Com efeito, em relação ao processo 11030.000677/2007-91 (omissão de receita) a decisão
encontra-se formalizada às fls. 1568/1589 dos autos. Além disso, foi dada ciência a Recorrente
da referida decisão (fls. 1597), a qual apresentou o competente recurso às fls. 1598/1651.
Não há portanto, que se falar em nulidade da decisão recorrida, uma vez que esta
tratou de todos os pontos suscitados em ambos os processos, não havendo portanto que se falar
em ofensa ao contraditório ou ampla defesa.
Além disso, é importante destacar que o artigo 55 do NCPC/2015 determina, em
seu parágrafo 1o que os processos de ações conexas devem ser reunidos para decisão conjunta,
salvo se um deles já houver sido sentenciado. Confira-se:
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido
ou a causa de pedir.
§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se
um deles já houver sido sentenciado. (grifamos)

Em face do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO – OMISSÃO DE RECEITA - PA no 11030.000677/2007-91

Conforme exposto no relatório, o processo no 11030.000677/2007-91 refere-se à
omissão de receita, uma vez que o contribuinte teria registrado somente a conta corrente que
possui junto ao Banco do Brasil S/A nos anos-calendários de 2003 a 2005 tendo nesse último
ano calendário (2005) registrado também a conta que possuía junto ao BARINSUL S/A a partir
do mês de setembro. Entretanto, possuía contas correntes junto aos bancos Barinsul (meses de
01//2003 a 09/2005), Itaú S/A, Bradesco S/A, Santander Meridional S/A e Unibanco S/A (meses
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.366 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000495/2007-11

01/2003 a 12/2005), que não foram lançados no Livro Caixa e/ou Contabilidade, conforme
extratos bancários.
Em decorrência da mencionada irregularidade (omissão de receitas) foram
lavrados Autos de Infração com anexos para exigência de créditos relativos ao Imposto de Renda
Pessoa Jurídica – IRPJ, Contribuição para o PIS, Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, referentes a
fatos geradores ocorridos nos períodos de apuração de 01/2003 a 12/2005.
Tendo em vista que escrituração do contribuinte era imprestável para
determinação do Lucro Real, em virtude de não conter toda a movimentação bancária, a
fiscalização adotou para o lançamento o lucro arbitrado com periodicidade trimestral, utilizando
como base de cálculo os valores apurados de receitas omitidas, com base nos depósitos bancários
não contabilizados e de origem não comprovadas relacionados às fls. 596/628 do PAF no
11030.000677/2007-91 apenso. O percentual utilizado foi de 9,6% .
Cientificada, a contribuinte impugnação aos Autos de Infração de IRPJ e reflexos,
na qual promoveu a juntada de uma série de documentos com o objetivo de comprovar que os
créditos/depósitos vinculados às contas correntes não escrituradas (motivo de exclusão do
Simples) são de titularidade de terceiros (outras empresas), recebidos apenas com o objetivo de
efetuar a cobrança e realizar os descontos em favor dos mesmos não configurando, portanto,
receitas ou rendimentos próprios;
Diante da juntada dos documentos promovida pela contribuinte, a DRJ de origem
determinou que o processo fosse baixado em diligência (fls. 130/131) para as seguintes
providências:
Verificar a legitimidade das cópias dos documentos juntados pela defesa e
esclarecer/confirmar a existência ou não de tributação a maior, conforme as alegações
apresentadas pelo contribuinte (Relações I a VII retro – Anexo 2 – fls. 684 a 1.532)
Apresentar conclusões sobre as verificações realizadas, bem como outros
esclarecimentos que entender necessários para solução do litígio, inclusive, se for o
caso, novos demonstrativos de apuração do valor tributável e do imposto/contribuições
apurados;
Em resposta, a Delegacia de origem juntou os documentos de fls. 132 a 219, bem
como o Termo de Encerramento de Diligência e Reabertura de Prazo de fls 221/222, no qual
conclui:
1 – Foi efetuada a análise dos valores apresentados pelo Contribuinte nas folhas 108 a
126 do Processo de Exclusão do Simples no 11030.000495/2007-11 e as folhas 637 a
1532 do Processo Administrativo Fiscal no 11030.000677/2007-94, por amostragem e
diligência realizada, constatamos que muitos dos valores devem ser excluídos do Auto
de Infração, pois o Contribuinte comprova que muitos dos créditos lançados se referem
a valores de terceiros e também valores de ingresso nas contas bancárias que não podem
ser considerados como receita.
Diante disso, efetuamos os seguintes demonstrativos:
- ANÁLISE DOS VALORES SOLICITADOS PELA DRJ DE SANTA MARIA (6
folhas);
- DEMONSTRATIVOS DOS VALORES COMPROVADOS POR MÊS E O VALOR
APURA DA BC OMITIDA (9 folhas);
- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OMITIDAS E RECEITAS INFORMADAS
NAS DECLARAÇÕES DSPJ (2 folhas). Dados refeitos após exclusões aceitas
(diligência) na Impugnação à DRJ;
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.366 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000495/2007-11

2- Com base no demonstrativo das Receitas Omitidas e Receitas Informadas nas
Declarações DSPJ inserimos os dados no programa safira para demonstrar os valores
devidos com estas exclusões.
Cientificada AR. fls.1597 do PA 11030.000677/2007-91 (apenso) a Recorrente
apresentou o recurso voluntário de 1598/1589, no qual alega que a Delegacia de Origem deixou
de analise as planilhas e documentos de fls. 685/763 e 765/784, no qual constavam a
comprovação da origem dos depósitos bancários. Confira-se:

Contudo, Colenda Câmara/Turma desta 1a Seção do CARF, ver-se-á nas razões
recursais que o Agente Diligenciante ignorou provavelmente por descuido 02 (duas)
planilhas carreadas ao presente feito (11030.000677/2007-91) de um total de 07 (sete)-
cujo objetivo precípuo era comprovar que créditos bancários que transitaram pelas
contas-correntes dos Bancos HSBC (fls. 685 a 783) e Unibanco (fls. 765 a 784)
deveriam ser igualmente excluídos das BCs exacionadas, vez tratarem-se de “cheques
descontados e devolvidos” ou “créditos de terceiros” ou simples “tranferências inter
contas”.
Assim, em que pese o ordenado exame pela DRJ (fls. 130-131), “ ...das alegações
apresentadas pelo contribuinte (Relações I a VII retro – Anexo 2 – fls. 684 a 1.532”,
certo é que a verificação foi deficiente, dentre outros, quanto às planilhas e documentos
de fls. 685/763 e 765/784, sequer cogitados nos “DEMONSTRATIVOS” que amparam a
Diligência (fls. 132-222) e o venerando acórdão recorrido; expedientes que, merecem,
por isso, os reparos postulados em título recursal próprio.

Sendo assim, em atenção ao princípio da verdade material, entendo que o
processo deve ser convertido em diligência para que a DRF de origem:

a) Verifique a legitimidade das cópias dos documentos juntados pela defesa e
esclarecer/confirmar a existência ou não de tributação a maior, conforme
as alegações apresentadas pelo contribuinte fls. 714/792 (numeração do e-
processo) e 793/812 (numeração do e-processo)
b) Em seguida, apresente relatório conclusivo e intime a contribuinte do
resultado da diligência para, querendo, se manifestar no prazo de 30 dias.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital